Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE SERVIÇO. INVALIDEZ PERMANENTE DEMONSTRADA. COBERTURA PARCIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CONTRATAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO. CERTIFICADO DE RENOVAÇÃO. INÍCIO DA VIGÊNCIA.

1. Sendo parcial a invalidez permanente decorrente de acidente de serviço, a indenização securitária deve ser calculada proporcionalmente, nos termos das condições gerais da apólice de seguro e da Circular no 29, de 20/12/91, da SUSEP.

2. A correção monetária visa à recomposição da moeda e equilíbrio entre as partes contratantes, não importando em acréscimo pecuniário. Portanto, a correção monetária sobre o valor da indenização por invalidez permanente deve ter como termo inicial a data da contratação da apólice do seguro, consoante o Enunciado no 632, da Súmula do colendo STJ.

3. Se o seguro contratado foi objeto de sucessivas renovações, já constando o valor atualizado do capital segurado para o período de sua vigência, é mister concluir que, nesse caso, a expressão “data da contratação” equivale à data de início da vigência do certificado em tela. Portanto, não se verificando o alegado risco de bis in idem na atualização, a sentença não comporta reparo no tópico, bastando o referido esclarecimento.

4. Apelo parcialmente provido.